Tribunal: TJES
Processo: 5000232-77.2023.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000232-77.2023.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA
RECORRIDO: MARIA EDUARDA MIRANDA GUILHERME
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000232-77.2023.8.08.0015

RECORRENTE: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA
RECORRIDO: MARIA EDUARDA MIRANDA GUILHERME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
DANIEL BARRIONI DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO
MATERIAL
. DANOS MORAIS.
VALOR DESPROPORCIONAL.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA movida por
MARIA EDUARDA MIRANDA GUILHERME.

A Sentença de Primeiro Grau (ID 15763366) julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo:
“
Ante o exposto,
ACOLHO em parte
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e
CONDENO
a EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA a pagar a MARIA EDUARDA MIRANDA GUILHERME o valor de:
a.
R$ 2.718,47(dois mil, setecentos e dezoito reais e quarenta e sete centavos), a título de danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde a data do extravio, em 09/01/2023(súmula 43, STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC); e
,
totalizando
b.
R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local
.”
.

As partes interpuseram Embargos de Declaração. O Juízo Singular proferiu a decisão de ID 16492751, por meio da qual acolheu os declaratórios para esclarecer que o valor da indenização por danos morais é de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID 15763371).

Em sede recursal (ID15763372), a recorrente pleiteia a reforma da sentença com a improcedência do pedido autoral de indenização por dano moral ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais. Requer, ainda, que a correção monetária e os juros aplicados sobre o valor sejam fixados/contados a partir do Acórdão.

A parte autora não apresentou contrarrazões, conforme certidão no ID 15763376.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apena em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

A única questão discutida nos autos é acerca da indenização a título de danos morais, considerando o extravio da bagagem da autora.

O extravio de bagagem em transporte, seja ele terrestre ou aéreo, configura tanto um descumprimento contratual, conforme os artigos 730 e 734 do Código Civil (falha na entrega dos pertences intactos no destino), quanto um defeito na prestação do serviço, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Tal falha compromete a segurança esperada pelo consumidor e revela um mau funcionamento do serviço, sendo, portanto, um ato passível de indenização por danos. Isso se deve ao fato de a obrigação de transportar e devolver a bagagem em perfeito estado ser inerente à relação de consumo regida pelo CDC.

Os transtornos da Autora ultrapassaram o mero aborrecimento e causaram desgaste psíquico inaceitável na relação de consumo. Isso configura lesão à personalidade e, consequentemente, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), decorrendo do próprio fato.

A responsabilidade da recorrida decorre da falha na prestação do serviço e configura o dever de indenizar independentemente da existência de culpa, conforme o Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Por via reflexa, é devida a indenização por dano moral. A Sentença agiu com acerto ao reconhecer a falha na prestação dos serviços da recorrente e seu dever de indenizar a autora, nos termos do Art. 14 do CDC, c/c os Arts. 186 e 927 do Código Civil.

No que tange a fixação da indenização nesses casos tem se mostrado um caminho tortuoso, dada a impossibilidade de se aquilatar o grau de dor e sofrimento apresentado pela parte, de modo que deve o arbitramento observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade vigentes no ordenamento jurídico.

Assim, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório, de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Dessa forma, entendo por razoável a redução da quantia fixada a título de indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que constou originalmente do dispositivo, por ser proporcional ao fato.

Não há o que justifique indenização no patamar alcançado, ainda mais considerando que os problemas psicológicos são preexistentes a situação narrada, e não derivadas destes (ID 15763339). O montante agora fixado se apresenta justo e suficiente, sem configurar enriquecimento indevido, e não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Nesse sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Relativamente à tese da recorrente de que a correção monetária e os juros aplicados sobre o valor da indenização por dano moral sejam fixados/contados a partir do Acórdão, esta merece parcial acolhimento.

Entendo como correto o entendimento de que o valor da indenização por dano moral somente se torna líquido e certo a partir de sua fixação judicial, eis que não se sabia da existência antes de sua fixação, sendo a regra aplicável a qualquer tipo de responsabilidade.

Dessa forma, merece reparo a sentença nesse ponto para apenas fixar a atualização do débito, a ser realizada pela SELIC, que engloba tanto juros como correção monetária, a contar do arbitramento (sentença), quando já se tornou líquida e existente o reparo extrapatrimonial.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE P
ARCIAL P
ROVIMENTO
,
para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigida pela SELIC, a contar do arbitramento (sentença), mantendo o restante do julgado
.
Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)